Tribunal: STF
Processo: Rcl 73890
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antonio Xavier alega ter o Juiz Federal Presidente da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário por ele interposto no processo nº 0006818-15.2020.4.03.6315, usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 660), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta que a decisão proferida pela parte Reclamada, em sede de admissibilidade de RE, decidiu sobre matéria e conflito que somente o STF tem competência para julgar e analisar, pois trata-se de questão entre critérios materiais e formais que se conflitam entre a Constituição, à Norma dos Juizados Especiais e os Temas STF.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- - AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin) Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Desse modo, o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia.



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo. 



    É o breve relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece seguimento. 



    Nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna. 



    Em complemento, dispõe o artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, que deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema n. 660, em cujo caso piloto o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese: 



    "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." 



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente